Tribunal: TJDFT
Processo: 0727119-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0727119-25.2020.8.07.0000 Agravante(s) Protege S.A. Proteção e Transporte de Valores Agravado(s) Lucinei Aquino Gomes Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Protege S.A. Proteção e Transporte de Valores contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga (ID 18192666) que, nos autos da ação de indenização por dano moral n. n. 0710904-84.2019.8.07.0007, ajuizada pela agravada contra a agravante e Itaú Unibanco S.A., indeferiu o pedido de oitiva das pessoas indicadas pela agravante. Em suas razões recursais (ID 18192692), aduz que a agravada, autora da ação de indenização por dano moral n. 0710904-84.2019.8.07.0007, alega ter sido destratada e ofendida em agência bancária em que presta serviços de vigilância. Diz que a celeuma orbita em suposta vedação no uso de porta lateral de agência bancária, sendo que a autora articula não ser possível utilizar a porta giratória de segurança por fazer uso de marca-passo. Assinala que o Juízo de origem, em decisão saneadora, “delimitou as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, assim como determinou que as partes indicassem quais os fatos presenciados pelas testemunhas arroladas”. A fim de cumprir a decisão, indicou a oitiva de dois funcionários e uma ex-funcionária. Todavia, o Juízo de origem indeferiu seu pedido, ao de que “são funcionárias dele ou praticaram as condutas ora questionadas, tendo interesse, portanto, em justificar seus atos”. Anota que, contra essa decisão, aviou embargos de declaração, mas estes não foram conhecidos. Assevera ser “fundamental a oitiva de todas as testemunhas arroladas, sob o crivo do contraditório, a fim de elucidar os fatos controvertidos, visto que foram presenciados por estas, sendo, portanto, muito salutar ao deslinde da lide”. Acrescenta que uma das testemunhas indicadas é sua ex-funcionária e não teria praticado qualquer das condutas alegadas pela agravada, de sorte que seria imprescindível a sua oitiva. No máximo, deferia o Juízo de origem ouvir as pessoas arroladas como informante, mas não indeferir o pedido de produção de prova oral. Assim, estaria evidenciado o cerceamento de defesa, em descompasso com o art. 442 do CPC. Ademais, acentua que a testemunha arrolada pela agravada (pessoa idosa) é sua cuidadora e, portanto, deve ser indeferida sua oitiva, pois caracterizada amizade íntima e, por conseguinte, suspeição, consoante o art. 447, § 3o, I, do CPC. Requer, portanto, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, suspendendo-se os efeitos da r. decisão agravada, objetivando-se evitar futura declaração de nulidade do julgamento. No mérito, pleiteia a oitiva das três testemunhas arroladas, nos termos do art. 442 do CPC, especialmente da ex-funcionária, além do indeferimento da testemunha arrolada pela agravada/autora. Preparo ao ID 18192677. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O presente recurso foi interposto contra decisão que indeferiu o pedido de produção de prova oral, ato judicial que não consta do rol de decisões passíveis de impugnação por meio de agravo de instrumento, não havendo amparo jurídico à pretendida ampliação de hipótese recursal que a lei não contemplou. Sobre o tema, confiram-se as lições de claros precedentes desta e. Corte de Justiça: AGRAVO INTERNO. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA. ROL TAXATIVO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo interno em face da decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, sob o argumento de que a insurgência nele debatida não se enquadra nos ditames do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo Código de Processo Civil, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do artigo 1.015, e aos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. 3. Conquanto se saiba que a instrução probatória constitui direito fundamental ao devido processo legal, a decisão interlocutória que indefere a produção de provas é espécie de provimento judicial não enquadrado como julgamento parcial do mérito - hipótese do inciso II do artigo 1.015 do CPC. Por conseguinte, o não cabimento do agravo de instrumento impede a preclusão suscitada nesta via recursal, autorizando a sua discussão em sede de preliminar do recurso de apelação eventualmente interposto contra a decisão final (art. 1.009, § 1o, CPC). 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão n.1111358, 07040494720188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/07/2018, Publicado no DJE: 31/07/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CONTRATO DE MÚTUO REALIZADO ENTRE PESSOA JURIDICA E INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SUPOSTA DIVERGENCIA ENTRE O VALOR DAS PRESTAÇÕES E OS JUROS PACTUADOS. CRITÉRIOS CONTÁBEIS QUESTIONADOS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PROVA PERÍCIAL NECESSÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA CASSADA. 1. Não comporta Agravo de Instrumento a decisão interlocutória que entendeu pela desnecessidade de produção de outras provas para a elucidação da controvérsia. Assim, tal ato judicial é irrecorrível, à luz do que dispõe o rol taxativo do art. 1.015 do CPC. Deste modo, conforme preconiza o §1o do art. 1.009 do mesmo Código de Ritos, tal matéria não está sujeita a preclusão e pode ser suscitada como preliminar em recurso de apelação. (...) (Acórdão n.1061461, 00363237320168070001, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/11/2017, Publicado no DJE: 29/11/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A propósito, salienta-se que, em 5/12/2018, a Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos representativos da controvérsia referente ao Tema n. 988, Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, decidiu que o rol do art. 1.015 do CPC tem taxatividade mitigada, admitindo-se, portanto, a interposição de agravo de instrumento quando verificada urgência na análise da matéria, bem como a inutilidade de sua apreciação do tema em eventual recurso de apelação. Na hipótese, contudo, não se verifica urgência na apreciação, por esta instância julgadora, da matéria objeto do recurso, que trata sobre a suposta imprescindibilidade da prova oral vindicada pela ora agravante, razão pela qual se constata que tal tema, por certo, pode ser analisado em eventual julgamento de recurso de apelação. A par de tal quadro, à míngua do pressuposto recursal intrínseco relativo ao cabimento, a negativa de seguimento ao presente recurso é medida impositiva. 3. Com essas razões, nos termos do art. 932, III, c/c art. 1.010, II e III, ambos do CPC, não conheço do recurso. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquivem-se. Brasília, de agosto de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora